Tribunal: TJSP
Processo: 1012682-77.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES – Sentença de procedência para rescindir o contrato de locação e condenar os réus ao pagamento de alugueres e encargos locatícios até a desocupação do imóvel – Insurgência dos réus – Alegação de nulidade processual por ausência de citação válida e erro no cálculo da dívida – Incapacidade mental do corréu não comprovada –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES – Sentença de procedência para rescindir o contrato de locação e condenar os réus ao pagamento de alugueres e encargos locatícios até a desocupação do imóvel – Insurgência dos réus – Alegação de nulidade processual por ausência de citação válida e erro no cálculo da dívida – Incapacidade mental do corréu não comprovada – Inexistência de prova do pagamento integral dos alugueres ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Correção de erro material na sentença para limitar a cobrança de alugueres e encargos à data de desocupação do imóvel (20/08/2020) – Débitos a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, com possibilidade de análise de eventuais comprovantes de pagamento, observada a noticiada data de desocupação (20/082020), observado neste ponto erro material no dispositivo da sentença – Gratuidade da justiça deferida aos apelantes, com efeitos ex tunc – Recurso improvido, com observação.